Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. INOCORRENTE. ESCRITURA DEFINITIVA. OUTORGA. ATRIBUIÇÃO DA CODHAB. INJUSTA RECUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir quando, apesar de emitidos documentos pela CODHAB, em âmbito administrativo, em reconhecimento à validade dos direitos aquisitivos do imóvel pela autora, não tenha havido a efetiva outorga de escritura pública definitiva pela CODHAB, a fim de regularizar e atualizar o registro imobiliário, de forma a não suprir integralmente a pretensão formulada na inicial.
2. Em que pese a expedição administrativa de ficha descritiva voltada à escrituração de imóvel e emissão de outros documentos pertinentes, inclusive com expressa declaração de quitação pela CODHAB, incumbe à Companhia, em efetivo cumprimento e execução à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, promover a outorga de escritura definitiva de imóveis que se encontram pendentes, não bastando para tanto imputar tal responsabilidade apenas à interessada, conforme inteligência do art. 9o, inciso I, do Decreto no 29.072/2008, que regulamenta a Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional no DF, bem como do art. 4o da Lei no 4.020/2007, que cria a CODHAB.
3. Comprovado ser a autora legítima cessionária do imóvel e restando incontroversa a quitação do preço, impõe-se à CODHAB, sucessora da SHIS, promover a efetiva outorga da escritura definitiva do imóvel, sob pena de posterior expedição de carta de adjudicação, em caso de não cumprimento voluntário da obrigação, a fim de suprir a recusa ilegítima.
4. Recurso conhecido e não provido.